Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-55.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença que determina a imissão na posse dos autores. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Nulidade da sentença. Vício de fundamentação. Ausência de prejuízo à parte recorrente. Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Controle da decisão em razão do efeito devolutivo da matéria impugnada em julgamento colegiado. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Sentença que determina a imissão na posse dos autores. Inconformismo da parte ré. Preliminares. Nulidade da sentença. Vício de fundamentação. Ausência de prejuízo à parte recorrente. Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Controle da decisão em razão do efeito devolutivo da matéria impugnada em julgamento colegiado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inutilidade da instrução probatória. Artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Declaração de falsidade de contrato de locação que, pelo breve período, torna o fato impertinente e irrelevante. Mérito. Ação reivindicatória. Titularidade do domínio da coisa. Regra do artigo 1.228 do Código Civil. Exceção de usucapião. Admissibilidade. Súmula no 237 do Supremo Tribunal Federal. Apelante que não comprova a alegada prescrição aquisitiva. Ônus da prova. Alegada usucapião, como fundamento para a improcedência do pedido reivindicatório, recai sobre o apelante, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que é fato impeditivo do direito dos autores. Apelante que não se desincumbiu de comprovar o exercício da posse sobre o bem pelo tempo necessário para o reconhecimento da alegada prescrição aquisitiva. Alegado direito à indenização e retenção por alegadas benfeitorias. Contestação genérica que não indica a extensão de eventuais construções no imóvel, sem indícios de provas nesse sentido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008873-55.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
LACORT (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MISSAKO UNTEN KOUNO,
MAURÍCIO HIROSHI UNTEN KOUNO, AUDREY AKEMI KOUNO ANDRADE
SILVA e JULIANA HARUMI KOUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
1
Voto no 1612
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcio Lacort
Apelados: Missako Unten Kouno, Maurício Hiroshi Unten Kouno, Audrey Akemi
Kouno Andrade Silva e Juliana Harumi Kouno
Juiz: Rubens Pedreiro Lopes.
APELAÇÃO.
Ação
reivindicatória.
Sentença
que
determina a imissão na posse dos autores. Inconformismo
da parte ré. Preliminares. Nulidade da sentença. Vício de
fundamentação. Ausência de prejuízo à parte recorrente.
Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Controle da
decisão em razão do efeito devolutivo da matéria
impugnada em julgamento colegiado. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Inutilidade da instrução probatória.
Artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Declaração
de falsidade de contrato de locação que, pelo breve período,
torna o fato impertinente e irrelevante. Mérito. Ação
reivindicatória. Titularidade do domínio da coisa. Regra do
artigo 1.228 do Código Civil. Exceção de usucapião.
Admissibilidade. Súmula no 237 do Supremo Tribunal
Federal. Apelante que não comprova a alegada prescrição
aquisitiva. Ônus da prova. Alegada usucapião, como
fundamento
para
a
improcedência
do
pedido
reivindicatório, recai sobre o apelante, na forma do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que é fato
impeditivo do direito dos autores. Apelante que não se
desincumbiu de comprovar o exercício da posse sobre o
bem pelo tempo necessário para o reconhecimento da
alegada prescrição aquisitiva. Alegado direito à indenização e retenção por alegadas benfeitorias.
Contestação genérica que não indica a extensão de
eventuais construções no imóvel, sem indícios de provas
nesse sentido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 261/266, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
2
determinar a imissão na posse dos autores, bem como condenou o réu ao pagamento das
verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, pretende o reconhecimento da nulidade da
sentença por vício de fundamentação. Pleiteia o reconhecimento de cerceamento de
defesa, pois manejou incidente de falsidade para comprovar a falsidade do contrato de
locação, que teria vigorado de 12 de dezembro de 2.005 e 12 de dezembro de 2.006, já
que estava na posse desde maio. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição
aquisitiva em oposição à pretensa imissão na posse dos autores, já que exerce posse
desde 1993. Pretende o reconhecimento do direito de retenção em razão das edificações
feitas no imóvel.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 238) e
com contrarrazões (fls. 288/291).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 297 e 305).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
A preliminar de nulidade baseada em falta de fundamentação
relacionada aos argumentos da parte apelante, que seriam aptos para infirmar o
convencimento do Juízo a quo, não implica nulidade da sentença.
Isso porque o presente recurso permite o controle da decisão em
razão do efeito devolutivo da matéria impugnada em julgamento colegiado, sanando,
dessa maneira, os alegados vícios da sentença, nos termos do artigo 1.013 do Código de
Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
3
“Em ocorrendo vício de falta de fundamentação (inc. IV do §3o do art.
1.013) ou reforma de sentença monocrática que tenha reconhecido a
prescrição ou decadência (§4o do art. 1.013), igualmente deverá o
tribunal resolver o mérito da causa, examinando as demais pretensões
das partes, 'sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro
grau'.” (Rogério Licastro Torres de Mello, Breves comentários ao novo
código de processo civil, Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda
Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas,
2015, p. 2246).
Ausente o prejuízo à parte apelante, rejeitada-se a alegada nulidade
da sentença por vício de fundamentação.
Sobre o cerceamento de defesa consistente na necessidade de se
processar o incidente de falsidade relacionado ao contrato de locação de fls. 21/26, pois
pretendia comprovar que estava na posse desde maio de 2016, contrariando a vigência
da locação, conforme razões de fl. 277.
Nos termos dos artigos 369 e 370, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil, sabe-se que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada. Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
sem a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da
prova, o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte
requerido” (AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco
Aurélio Belizze, julgado em 16.12.2019).
Mesmo admitindo, em tese, que o contrato de locação não perdurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
4
pelo tempo nele previsto, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, como afirma a
parte apelante, isso não modifica o resultado do julgamento, já que não beneficia a
alegada exceção de usucapião pelo breve período de sua vigência.
Desse modo, é inútil a produção de provas para a comprovação de
fato que, no contexto, é impertinente para a resolução do mérito, como se verá em
detalhes.
Rejeitadas as preliminares, no mérito, o recurso não comporta
provimento.
A ação reivindicatória por meio da qual se formula o pedido de
imissão na posse fundamenta-se na titularidade do domínio da coisa pelos autores, na
forma do artigo 1.228 do Código Civil ,o que afasta a alegada inadequação da via eleita
(fl. 279).
De acordo com a causa de pedir, a parte apelada baseia-se seu
pedido de imissão na posse com fundamento na aquisição da propriedade do imóvel,
pois, de acordo com fls. 18/20, os apelados são proprietários do imóvel em questão em
razão da partilha do bem herdado como decorrência do falecimento de Hiroshi Kouno.
É igualmente relevante admitir que a usucapião é causa de perda da
propriedade, o que tornam pertinentes os argumentos apresentados nas razões recursais.
Isso porque se aceita a comprovação da aquisição do imóvel pela
usucapião, como resultado da demonstração da prescrição aquisitiva e, nessa lógica,
implicará a improcedência do pedido reivindicatório.
A exceção de usucapião é admitida em defesa, conforme Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
5
237 do Supremo Tribunal Federal: “O usucapião pode ser argüido em defesa.”.
Por outro lado isso não prejudicaria a discussão da posse em
eventual ação de usucapião, via adequada para a declaração da propriedade para fins de
registro do título:
“2. Na espécie, o Tribunal de origem ressaltou que a alegação de
usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa na ação
reivindicatória; todavia, o pleno reconhecimento da satisfação de todos
os requisitos exigidos para o usucapião é matéria reservada para a ação
própria. Assim, acolhida a alegação de usucapião como matéria de
defesa em ação reivindicatória, os réus não dispõem de título para a
transcrição da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.
3. Dessa sorte, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que 'o
acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a
conseqüente improcedência da reivindicatória, de forma alguma,
implica a imediata transcrição do imóvel em nome da prescribente, ora
recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o
reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade' (REsp
652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 23/03/2010).” (AgRg no REsp no 1270530/MG, 4a
Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.3.2013).
"I - A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade,
caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e
ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer
sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de
perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do
proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a
configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
6
reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente; (...)
VI - Esclareça-se que o acolhimento da tese de defesa, estribada na
prescrição
aquisitiva,
com
a
conseqüente
improcedência
da
reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do
imóvel em nome da prescribente, ora recorrente, que, para tanto,
deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que
declare a aquisição da propriedade." (REsp no 652449/SP, 3a Turma,
rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.12.2009).
O ônus da prova no que se refere à alegada usucapião, como
fundamento para a improcedência do pedido reivindicatório, recai sobre o apelante, na
forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que é fato impeditivo do
direito dos autores.
Entretanto, a parte apelante não se desincumbiu de comprovar o
exercício da posse sobre o bem pelo tempo necessário para o reconhecimento da
alegada prescrição aquisitiva da propriedade do imóvel em exame.
Mesmo admitindo que sua posse do apelante teve origem em 1993
(fl. 58), o apelante não demonstrou que comprou o imóvel do esposo e pai dos apelados,
sobretudo, considerando a alegação de que a alienação "se consumou à época, sendo
que o contrato respectivo se perdeu durante o tempo transcorrido até esses dias" (fl. 58).
A suposta compra do imóvel não tem respaldo. A própria
contranotificação expedida pelo apelante em fase extrajudicial, admitiu que sua
pretensão decorria do exercício da posse "com ânimo de dono, de forma mansa e
pacífica, ininterrupta, sem qualquer oposição" (fl. 16), sem qualquer respaldo à alegada
compra.
A defesa é contraditória quando afirma ter possuído o imóvel por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
7
vinte e três anos ao mesmo tempo que reconhece a vigência de contrato de locação
celebrado com terceiro, que possibilitou "que o requerido [apelante] em maio do ano de
2006, já estava [estivesse] novamente na posse do imóvel que lhe pertencia" (fl. 59).
O questionamento do contrato de locação de fls. 21/26 limita-se a
impugnar o tempo de sua vigência, pois, conforme alega em defesa, "não se perdurou
no tempo por mais de três ou quatro meses" (fl. 58). Note-se que a parte apelante não
impugna a existência do contrato de locação.
Por isso não é crível admitir que o apelante, sendo proprietário da
coisa, admitisse a locação do bem pelo Sr. Hiroshi Kouno e tolerado a perda temporária
da posse, até sua retomada - em tese - em maio de 2006.
A posse exercida pela parte apelante era precária, o que desautoriza
o acolhimento da exceção de usucapião:
"Ocorre que a posse do Apelante é PRECÁRIA, obtida mediante abuso
de confiança: inadimplemento de compromisso de compra e venda.
Trata-se do único vício da posse não sanável dentre os três previstos no
código civil. Como dispõe o art. 1.208 do Código civil, apenas a
cessação da violência e da clandestinidade autorizam a posse:
Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.
Trata-se da popular 'convalidação da posse', que não ocorre na hipótese
de precariedade. A razão pela qual a doutrina amplamente majoritária
justifica essa diferenciação é simples: a precariedade nunca cessa. Uma
vez que alguém entrou na posse por abuso de confiança e lá
permaneceu, como é o caso dos autos, ou seria o caso de um locatário
que recusa-se a sair após o vencimento da locação, não há como dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
8
que a precariedade cessou. O vício é de origem. A violência da
aquisição ou a clandestinidade da posse podem cessar, mas a
precariedade nunca. O Superior Tribunal de Justiça tem firme linha
jurisprudencial nesse sentido desde a instalação daquele Tribunal. Só
seria possível a usucapião se o Apelante demonstrasse que adquiriu a
posse por outra maneira, que não a forma precária originária, fato que
ele não arguiu, nem é extraível dos elementos dos autos.
[...] Considerando a precariedade da posse do Apelante, rejeita-se o
pedido de reforma da sentença para reconhecimento da usucapião como
matéria de defesa.
Examinando as razões do acórdão recorrido, depreende-se que o
Colegiado estadual, ao ratificar a procedência da ação de imissão de
posse, delineou a controvérsia com base no conjunto probatório dos
autos, concluindo que 'a posse do apelante é precária, obtida mediante
abuso de confiança: inadimplemento de compromisso de compra e
venda' (e-STJ, fl. 351), afastando, assim, a caracterização de usucapião
por ausência de animus domini." (AREsp no 1601649, Decisão
Monocrática, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.2.2020).
As provas não revelam que a parte apelante obteve a propriedade
do imóvel por exercício da posse pelo tempo suficiente para a prescrição aquisitiva.
É de se reconhecer que a fruição do bem decorreu de contrato
verbal de comodato, pois não há nenhuma prova do contrário. A parte apelante não
demonstra origem diversa de sua posse.
Também não se fala de abandono do titular do registro imobiliário,
diante da comprovação do pagamento de tributos, como se evidencia a fls. 28/36,
contrariando em parte a alegação de que isso era feito pelo apelante (fl. 64), pois há
pagamentos efetuados somente a partir de 2012 (fl. 139/152 e 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
9
Na forma do artigo 1.203 do Código Civil, até prova em contrário,
a posse será mantida de acordo com sua causa de origem. Se a posse, como no caso, tem
origem em contrato de comodato, a causa da posse não modificará pelo transcurso da
relação jurídica, apesar de se admitir sua inversão mediante a prática de atos contrários
ao possuidor indireto, mas que, no caso, não foi evidenciada a alteração da causa da
posse pela parte apelante.
Sem que a parte apelante comprovasse a inversão da posse em seu
favor, de rigor rejeitar a alegada exceção de usucapião.
A ação reivindicatória autoriza pedido de retenção de benfeitorias
realizadas, mas desde que devidamente descritas na contestação:
“Somente na execução para a entrega de coisa por título extrajudicial
serão cabíveis embargos de retenção. Quanto à ação que tenha por
objeto a entrega de coisa, o direito de retenção deverá ser alegado na
contestação e reconhecido na sentença; nesta hipótese, caberá ao autor,
como condição para a expedição do mandado, indenizar o réu pelas
benfeitorias (...)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, Theotônio Negrão, 44a Ed., Saraiva, p. 901).
No tocante ao alegado direito à indenização, nos dizeres de
Francisco Eduardo Loureiro (Código Civil Comentado, 12a Edição, Editora Manole, p.
1.202), “benfeitorias são obras ou despesas feitas na coisa, com o proposito de
conservá-la, embelezá-la ou melhorá-la. São acréscimos sobrevindos ao bem em
virtude de esforço humano. Já as acessões, ora estudadas, são obras novas, criam
coisas distintas que aderem ao bem anteriormente existente”.
Quanto às construções a que o apelante alega ter direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
10
indenização e retenção, a contestação é absolutamente genérica, como fundamentado
pela r. sentença.
As edificações que teriam sido realizadas no imóvel não estão
acompanhadas de provas de que o apelante foi o responsável por elas, o que obsta a
indenização e o respectivo direito de retenção (fl. 64).
Nos termos do artigo 408, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, as declarações de fls. 83/86 não têm o condão de comprovar os fatos pretendidos
pelo apelante no que se refere à edificação no terreno. Pertinente a lição de Daniel
Amorim Assumpção Neves a respeito:
“O art. 408, parágrafo único, do CPC prevê que, contendo o documento
uma declaração de ciência de um fato, a prova recai somente na
declaração e nunca no objeto do fato declarado, competindo ao
interessado prová-lo em juízo. Se alguém declara que viu o marido
agredir a mulher e registra essa declaração num documento, a eficácia
probatória se limita ao fato de o sujeito ter feito a declaração, e não ao
fato de ter ocorrido a agressão.” (Código de Processo Civil Comentado,
5a ed., JusPodivm, 2020, p. 773).
E mais, em dezembro de 2005, o contrato de locação, cuja
existência não é impugnada, e sim seu tempo de vigência (fl. 59), como visto, já
descrevia uma edificação sobre o terreno que, pela descrição, assemelha-se a um galpão
(fl. 21). Curioso notar que a parte apelante, somente a partir de 2010, passou a pagar
pelo fornecimento de energia e água no imóvel (fls. 87/138), como consequência de que
o fazia a partir da estrutura já nele existente.
Desse modo, não se deve acolher os pedidos de indenização e
retenção, conforme entendimento desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
11
"Rejeita-se pedido de indenização e retenção, por alegadas benfeitorias
realizadas, quando a contestação não indica minimamente o que
erigido, tampouco há qualquer prova de tanto, vislumbrando-se tratar-
se de direito de terceiros, se o caso Autora que é a proprietária do
imóvel, não cabendo a seu filho dispor de direitos sobre tal." (ED no
9112668-43.2009.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel.
Des. Costa Netto, j. 12.11.2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008
12
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor atualizado da condenação, com
a ressalva de que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator